Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713589-75.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de WESLEY MOREIRA LOPES, apontando como autoridade coatora a Egrégia 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação n.o 0707418-63.2020.8.07.0005, condenou o paciente como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (três vezes), à pena de 11 (onze) anos de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa. Sustenta que a condenação se baseou em procedimentos de busca e apreensão e reconhecimento de pessoas flagrantemente nulos. Alega que não havia mandado de busca e apreensão para a casa do acusado, sendo todas as provas obtidas por meio dela ilícitas. Afirma que o reconhecimento de pessoas não observou o descrito no art. 226, § 2o, do CPP. Requer, então, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo da expedição da guia de recolhimento e da consequente execução da pena privativa de liberdade imposta ao Paciente, obstando-se assim, o cumprimento de pena até o julgamento do mérito do presente writ. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O impetrante informou que o paciente foi absolvido em primeiro grau de jurisdição, porém, condenado pela Egrégia 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da apelação n.o 0707418-63.2020.8.07.0005, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (três vezes) (ID 70613140). Tratando-se de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se verifica na hipótese. Com efeito, não pode esta Turma admitir o presente “habeas corpus”, pois estaria revisando o julgado da 1a Turma Criminal, ao passo a competência para julgamento da revisão criminal é da Câmara Criminal, consoante o disposto no art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 23, inciso II, do RITJDFT. Em caso semelhante, assim decidiu esta Corte: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O processamento do "habeas corpus" foi indeferido, em suma, ao argumento de que o "mandamus" foi impetrado como sucedâneo de revisão criminal, bem como porque, embora os impetrantes tivessem indicado como autoridade coatora o Juiz sentenciante, o ato coator seria o acórdão proferido por esta instância, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a sentença por intempestividade, de maneira que a verdadeira autoridade coatora seria este próprio Tribunal, o que atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do "habeas corpus" impetrado contra tal decisão. 2. Tratando-se de condenação transitada em julgado que a Defesa alega ser contrária à lei, a via cabível para sua pretensão seria a revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja competência para julgamento é desta Corte, porém da Câmara Criminal, consoante o disposto no art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 23, inciso II, do RITJDFT; ademais, nos termos do art. 245 do RITJDFT, a revisão criminal: "será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário". 3. Em situações excepcionais, em que se evidencie manifesta ilegalidade ou em se tratando de decisão teratológica, admite-se "habeas corpus" como sucedâneo de revisão criminal, esse, porém, não é o caso dos presentes autos, pois as alegações de insuficiência de prova para a condenação do agravante como incurso no art. 344, "caput", do Código Penal e de ausência de dolo dizem respeito ao próprio mérito da causa, demandando profunda reapreciação das provas, o que é insuscetível pela via do "habeas corpus", em especial porque, de acordo com a sentença, foi devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do fato por meio da palavra da vítima, da testemunha, dos e-mails e mensagens de aplicativo de celular juntadas aos autos, bem como por meio da própria confissão do paciente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1352778, 07192411520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se que é inadequada a via do habeas corpus para o reexame da situação fática dos autos. Ademais, da leitura do v. acórdão não há nenhuma ilegalidade ou teratologia que possa ser sanada de ofício por essa via. Assim sendo, ausente flagrante ilegalidade e em conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR